Tribunal: CARF
Processo: 10907.002440/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002440/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.025 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Cuidam os autos de processo administrativo de exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2009, em virtude de a contribuinte acima identificada ter
apresentado débitos com a Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não se
encontra suspensa.
A empresa, após regularmente intimada, apresentou defesa tempestiva,
alegando que embora tivesse recolhido os tributos relativos ao ano-calendário de 2002
pelo Simples Federal, a declaração de imposto de renda correspondente, todavia, foi
equivocadamente entregue com base no lucro presumido, gerando, indevidamente, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002440/2008-15
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002440/2008-15

débitos do IRPJ, do PIS-FATURAMENTO e da COFINS, objeto das certidões de
dívida ativa da União de que tratam os processos administrativos nos 10907 500
310/2006-73, 10907 000 311/2006-18 e 10907 500 312/2006-82.
Contudo, através do Ato Declaratório Interpretativo no 16/2002, o Sr Secretário
da Receita Federal determinara às unidades regionais da Receita Federal que, desde
que fosse possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao
Simples, mediante comprovação da entrega das Declarações Anuais Simplificadas e
dos comprovantes de pagamento (DARF-SIMPLES), era possível retificar de ofício
tanto o Termo de Opção (TO), quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ),
para inclusão no Simples de pessoa jurídica nas hipóteses de erro de fato.
Conclui, desse modo, ser indevida a inscrição em dívida ativa dos débitos do
IRPJ, da COFINS e do PIS FATURAMENTO, do ano-calendário de 2002, bem como
os débito relativos ao ano-calendário 2003 cujas exigências, aliás, estão suspensas
porque estes foram informados através da declaração anual do SIMPLES e não como
decorrentes de apuração pelo lucro presumido. Por consequência, revelam-se
indevidas também as multas pela falta de apresentação das DCTF's do ano-calendário
de 2003. porque nesse ano, como dito, a respectiva DAS foi entregue como SIMPLES
FEDERAL.
Ao final, pediu a manutenção da empresa no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 117 a 120 do presente processo (Acórdão no 06-37.908, de 30/08/2012 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
IMPEDIMENTO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é causa impeditiva à opção pelo Simples Nacional.
INCLUSÃO NO SIMPLES FEDERAL. TERMO DE OPÇÃO. RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA. DELEGADO. RECEITA FEDERAL.
A competência para retificar o Termo de Opção e a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica
objetivando a inclusão da empresa no Simples Federal é do Delegado da Receita
Federal e não da Delegacia de Julgamento.

No voto, a decisão ponderou que a tela do sistema Sivex juntada à fl. 85 mostra os
débitos que deram causa à exclusão, sendo quatro débitos não previdenciários e um débito
inscrito na PGFN.
Observou que a empresa sustentava que os débitos haviam ocorrido em virtude de
ter entregue equivocadamente declaração de rendimentos com base no lucro presumido, e que
havia efetuado os recolhimentos pelo Simples, e apresentado a corresponde declaração
simplificada, situação que autorizava o cancelamento dos débitos em face da sua intenção de
participar do Simples Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002440/2008-15

Argumentou que não competia à autoridade julgadora reconhecer erro de fato
incorrido pelo contribuinte para autorizar sua opção pelo Simples Federal e excluir, por
conseguinte, os débitos relacionados a opção pelo lucro presumido do mesmo período. Que a
competência era do Delegado da Receita Federal, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 16/2002, que transcreveu.
Esclareceu que, de qualquer modo, o contribuinte apresentava-se inadimplente em
relação a débitos do próprio Simples Federal, relativo à competência 05/2007. Que assim,
mesmo que considerasse indevidos os débitos cobrados pelo lucro presumido, constavam débitos
do Simples Federal que não haviam sido regularizados em tempo, o que impedia a permanecia
no regime simplificado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 123), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/02/2013 (recurso às
fls. 125 a 128, carimbo aposto à primeira folha).
Informa que se socorreu do Poder Judiciário, que determinou o retorno da
recorrente ao Simples Nacional, retroativamente a janeiro de 2009, até a conclusão final do
processo administrativo de exclusão (cópia da sentença às fls. 129 a 131).
Entende indevidos os débitos relativos à multa por atraso na entrega de DCTF do
ano-calendário 2004, pois nesse período era optante do Simples Federal. Informa que os débitos
inscritos em Dívida Ativa objeto dos processos 10907.5000310/2006-73, 10907.500311/2006-18
e 10907.500312/2006-62 estão quitados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo à fl. 08, emitido em 22/08/2008, a empresa
foi excluída do Simples Nacional pela existência de débitos, a partir de 1o de janeiro de 2009,
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples – Sivex, à fl. 85, mostra
os débitos existentes após o prazo para regularização (30 dias após a ciência do ADE) – uma
inscrição na PGFN (R$ 6.697,32) e quatro débitos não previdenciários, sendo:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.025 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002440/2008-15

 três multas de código 1345 (multa por atraso na entrega da DCTF),
referentes aos períodos de 05, 08 e 11/2003, cada um de R$ 500,00;
 e um débito de código 6106 (Simples), referente ao período de 05/2007, no
valor de R$ 23,32.

A inscrição na PGFN (inscrição 9060603363035), em extrato às fls. 86 a 90,
emitido em 18/12/2009, constava como suspensa por negociação do parcelamento da Lei no
11.941/2009 (fl. 89). No entanto, à época do ADE, conforme extrato à fl. 85, não tinha sua
exigibilidade suspensa.
A alegação da interessada de que em 2003 era optante do Simples Federal
poderia, se acatada, afastar as multas por atraso na entrega de DCTF. Ainda assim, restariam o
débito de Simples, referente a maio de 2007, e o débito inscrito na PGFN. Só por esses, já seria
devida a exclusão efetivada através do ADE à fl. 08.
Nesse sentido, estava correta a decisão recorrida ao afirmar:
De todo modo, o contribuinte apresentou-se inadimplente em relação a débitos
do próprio Simples Federal, na importância de R$ 23.32, relativo a competência
05/2007. Assim, mesmo que considerássemos indevidos os débitos cobrados pelo
lucro presumido, constam débitos do Simples Federal que não foram regularizados em
tempo, o que impede o contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
Destarte, julgo improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009.

Conclui-se correta, na forma da lei, a exclusão efetuada, diante dos débitos sem
exigibilidade suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital